Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-27.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000294-27.2020.8.11.0010
RECORRENTES: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75303474) interposto por EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 64067984):
“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CDC PESSOA FÍSICA – DEFESA DOS EMBARGANTES COM BASE EM TÍTULO DIVERSO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NOVAÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO EMITIDA PELAS PESSOAS FÍSICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o título objeto da execução foi emitido pelas pessoas físicas dos sócios e não pela pessoa jurídica, bem assim se ausente elementos seguros de que referida contratação tenha sido em benefício da empresa em Recuperação Judicial, da qual os Embargantes emitentes da cédula executada figuram como sócios, não há espaço para acolher a tese de extinção da ação por suposta novação do débito em razão do processamento do pedido de recuperação judicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000294-27.2020.8.11.0010, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/10/2020, p. 04/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 66067486), estes foram rejeitados no acórdão id 70933458.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES, manteve a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados à demanda executiva movida pelo ora Recorrido Banco Bradesco S.A, para manter a higidez do título executivo que lastreia a demanda executiva no 1003024-45.2019.8.11.0010.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso, porquanto não analisou a “aprovação do PRJ que previu expressamente a supressão de todas as garantias com extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, bem como impossibilidade de condenação em honorários”.
Suscita afronta aos artigos 45, 47, § 6o, 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, 52 e 59, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “havendo aprovação da supressão das garantias reais e fidejussórias pela Assembleia Geral, esta vincula todos os credores, indistintamente”. Assim, seria devida a “extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Recurso tempestivo (id 75353960) e preparado (id 75395203).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75665971.
Contrarrazões no id 77637477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Ademais, os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, ocasião em que se baseiam na interpretação adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.532.943/MT, a qual concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da não suspensão do trâmite recursal pelo artigo 1.036, § 1o, do CPC – Controvérsia 215/STJ
Saliente-se que, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
No entanto, constata-se não ser o caso de aplicar a referida Controvérsia 215/STJ no presente caso.
Com efeito, conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que manteve a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados à demanda executiva movida pelo ora apelado Banco Bradesco S.A, para manter a higidez do título executivo que lastreia a demanda executiva no 1003024-45.2019.8.11.0010.
Constata-se que o fundamento do acórdão foi no sentido de que “a presente Execução no 1000294-27.2020 é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, enquanto que os documentos juntados nos presentes embargos pelos apelantes, se referem a Execução no 1002484-94.2019 que tem por objeto outro título, no caso, a Cédula Rural Hipotecária no 201805019”. (id 64067984 - p. 4)
Concluiu-se, ainda, que “não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial”. (id 64067984 - p. 4)
Denota-se, portanto, que o fundamento da decisão não foi a legalidade ou não da cláusula que aprova, em assembleia geral de recuperação judicial, a suspensão da execução contra terceiros garantidores, e sim, a ausência de referência da Cédula Rural Hipotecária no 201805019 com os títulos executivos objetos do Processo Recuperacional.
Logo, em virtude da distinção, não é o caso de se aplicar o artigo 1.036, § 1o, do CPC.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso, porquanto não analisou a “aprovação do PRJ que previu expressamente a supressão de todas as garantias com extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, bem como impossibilidade de condenação em honorários”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente no sentido de que a Execução no 1000294-27.2020 é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF n° 688/4636995, enquanto que os documentos juntados nos Embargos à Execução pelos Recorrentes se referem à Execução n. 1002484-94.2019, que tem por objeto outro título, no caso, a Cédula Rural Hipotecária no 201805019.
Ademais, constou, ainda, que não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
Logo, por não ter sido verificada a correlação entre a dívida ora discuta e aquela que é objeto da Recuperação Judicial, a Câmara concluiu pela continuidade do processo executivos, conforme fundamentação acima.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação Suscita afronta aos artigos 45, 47, § 6o, 49, §§ 1o e 2o, 50, §1o, 52 e 59, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que “havendo aprovação da supressão das garantias reais e fidejussórias pela Assembleia Geral, esta vincula todos os credores, indistintamente”. Assim, seria devida a “extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
No entanto, conforme já fundamentado anteriormente, a Câmara julgadora concluiu que não restou comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos a partir da Cédula Rural Hipotecária no 201805019 tenham sido utilizados em favor do Grupo Bassnuf, que é o beneficiário da Recuperação Judicial, de modo que não ficou demonstrada a submissão do crédito aos efeitos do Processo Recuperacional.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.